Tribunal: TJES
Processo: 0029305-56.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029305-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO RIBEIRO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE CAUSADA POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA COM ARMA DA CORPORAÇÃO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Pedro Ribeiro Pereira e Elizangela Coelho do Carmo, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 (cem mil reais para cada autor) a título de danos morais, em razão do homicídio da filha do casal, Thalita do Carmo Pereira, atingida por disparos de arma de fogo efetuados por policial militar, de folga, com arma da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser responsabilizado civilmente por homicídio cometido por policial militar em horário de folga com arma da corporação; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e abrange tanto atos comissivos quanto omissivos dos agentes públicos, desde que vinculados à função ou a falhas no dever estatal de fiscalização.

A arma utilizada no crime era pertencente à Polícia Militar e cedida ao agente, o que vincula o fato à esfera da responsabilidade estatal, mesmo que o policial estivesse de folga.

Consta do assentamento funcional histórico de condutas violentas praticadas pelo militar, inclusive com uso da arma da corporação fora de serviço, sendo demonstrada a ciência da Administração acerca do risco representado pelo agente.

A omissão do Estado em adotar medidas preventivas, como o recolhimento da arma ou o afastamento do militar de funções operacionais, evidencia a falha no dever de vigilância e rompe a alegação de fato exclusivo de terceiro.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade objetiva do Estado em casos de morte causada por policial com arma institucional, mesmo fora do serviço, quando comprovada omissão estatal na fiscalização (RE 603626 AgR-segundo).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00 para cada genitor, mostra-se proporcional, razoável e alinhado com os precedentes da Corte local em casos de morte por ação estatal, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde civilmente por homicídio praticado por policial militar de folga, com arma da corporação, quando demonstrada omissão no dever de fiscalização e controle do armamento.

A reiteração de condutas violentas e o uso indevido da arma funcional por servidor armado impõem ao Estado o dever de adotar medidas preventivas, sob pena de responsabilização por eventuais danos causados.

O valor de R$ 100.000,00 por genitor, a título de danos morais pela perda de filha vítima de violência armada estatal, mostra-se proporcional e em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603626 AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15.05.2012; TJES, Apelação Cível nº 5002131-36.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
PEDRO RIBEIRO PEREIRA e ELIZANGELA COELHO DO CARMO
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, em decorrência do óbito de sua filha, Thalita do Carmo Pereira, vitimada por disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Patrick Ramos Guariz.

Em suas razões (id. 17787677), o Estado apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o militar estava de folga, à paisana e agindo por motivações estritamente pessoais, sem vínculo com a função pública;
(ii)
a ausência de omissão estatal, alegando que a Corporação apurou as transgressões anteriores do militar e que não havia registros psiquiátricos que justificassem o recolhimento da arma; e
(iii)
subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pela manutenção da sentença (id. 17787680).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0029305-56.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO RIBEIRO PEREIRA, ELIZANGELA COELHO DO CARMO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
PEDRO RIBEIRO PEREIRA e ELIZANGELA COELHO DO CARMO
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, em decorrência do óbito de sua filha, Thalita do Carmo Pereira, vitimada por disparos de arma de fogo efetuados pelo policial militar Patrick Ramos Guariz.

Em suas razões (id. 17787677), o Estado apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o militar estava de folga, à paisana e agindo por motivações estritamente pessoais, sem vínculo com a função pública;
(ii)
a ausência de omissão estatal, alegando que a Corporação apurou as transgressões anteriores do militar e que não havia registros psiquiátricos que justificassem o recolhimento da arma; e
(iii)
subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pela manutenção da sentença (id. 17787680).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por policial militar que, estando de folga, utiliza arma da corporação para cometer homicídio, bem como na análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva. Contudo, no caso em tela, a imputação ao ente público não decorre apenas do ato do agente, mas preponderantemente da omissão específica do Estado no seu dever de vigilância e fiscalização sobre o armamento cedido a seus servidores.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a vítima, Thalita do Carmo Pereira, faleceu em 18 de agosto de 2018 após ser atingida por disparos efetuados pelo Soldado PM Patrick Ramos Guariz, em frente à boate “Avalon Club”. Também é fato incontroverso que a arma utilizada no crime pertencia à Polícia Militar do Espírito Santo.

A tese defensiva de que o agente atuou como particular, rompendo o nexo de causalidade, não merece prosperar diante das peculiaridades do caso concreto e do entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – MORTE DE INOCENTE CAUSADA POR DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E MANEJADA POR INTEGRANTE DESSA CORPORAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes. - Configuração de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido. (RE 603626 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2012 PUBLIC 12-06-2012)

No caso em apreço, a falha no dever de vigilância do Estado está documentada no Assentamento Funcional do militar (id. 17787666).

A detida análise do Assentamento Funcional do militar revela um padrão de comportamento violento e incompatível com o porte de arma fora de serviço, do qual a Administração tinha plena ciência.

Consta nos registros que, em 24 de dezembro de 2015, o soldado Patrick Ramos Guariz, estando de folga, envolveu-se em confusão no estabelecimento Bar e Boate Balístico, efetuando dois disparos com a pistola da corporação que feriram duas pessoas, fato que ensejou a instauração do PAD de Portaria nº 004/2016 e resultou em punição de 20 dias de detenção.

Além disso, o militar já havia respondido a sindicâncias anteriores por ameaça de morte a uma ex-companheira em abril de 2015 e por suposta agressão física a um civil durante ocorrência em dezembro do mesmo ano, evidenciando uma escalada de descontrole que foi negligenciada pela Corporação ao manter sua cautela de armamento.

Corrobora a tese de instabilidade psíquica, negligenciada pelo Estado, o trágico desfecho ocorrido logo após o crime objeto desta lide. Conforme certidão acostada aos autos, o militar cometeu suicídio no dia seguinte aos fatos, em 19 de agosto de 2018, na zona rural de Guarapari/ES. Tal evento extremo, somado ao histórico de uso indevido de arma de fogo e violência interpessoal, demonstra que o agente não possuía o equilíbrio mental necessário para portar uma arma de fogo da corporação em seus momentos de lazer, falhando o Estado em não detectar e prevenir tal risco latente.

Ora, a Administração tinha ciência inequívoca da periculosidade do agente e de sua propensão a utilizar o armamento estatal em desentendimentos privados, notadamente em casas noturnas. Ao limitar-se a uma punição disciplinar branda e manter a cautela da arma de fogo em favor de um servidor com tal histórico, o Estado assumiu o risco da reiteração da conduta, o que, tragicamente, veio a ocorrer, ceifando a vida de uma jovem de 19 anos.

Não se trata, portanto, de ato isolado de terceiro, mas de um dano que poderia ter sido evitado se o Estado tivesse adotado medidas acautelatórias adequadas, como o recolhimento da arma ou o afastamento do agente de funções operacionais, evidenciando o nexo causal direto entre a omissão estatal e o evento morte.

Em relação ao dano moral, resta patente. Digo isso porque a perda de uma filha em circunstâncias tão violentas gera dor incomensurável aos genitores.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo culto colega magistrado, Dr.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA,
para cada autor mostra-se razoável e proporcional. Este valor cumpre a dupla função da responsabilidade civil, que é compensar as vítimas pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a negligência no controle da tropa armada. A quantia não se revela exorbitante a ponto de justificar a excepcional intervenção deste Tribunal para sua redução, estando, ademais, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de morte de familiar por intervenção de agente estatal, veja-se:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL – ESPANCAMENTO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado de origem, em conformidade com o acervo probatório que instrui os autos, concluiu que o de cujus foi espancado até a morte enquanto estava contido por algemas, bem como que houve uso desproporcional da força. Em face dessa premissa o ente público não recorreu, cingindo sua irresignação em relação ao quantum indenizatório fixado.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça trilha no sentido de se fixar aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente familiar em casos em que a vítima falece em decorrência de abordagem policial por disparo de arma de fogo. Assim, considerando que as peculiaridades do caso concreto são ainda mais graves, eis que restou comprovado que a morte decorreu de espancamento praticado por agentes de segurança enquanto a vítima estava algemada, deve ser mantida intacta a sentença primeva
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5002131-36.2021.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)